Tribunal: CARF
Processo: 10380.720458/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720458/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.636 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MARIA DO SOCORRO LEAO DE SOUSA BANDINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63/68) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 47/51) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
06/10), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2004, por
omissão de rendimentos do trabalho. O lançamento foi cientificado em 08/10/2008 (e-fls. 38).
Na impugnação (e-fls. 02/05), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Da necessária revisão e alteração do débito fiscal reclamado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720458/2008-71
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720458/2008-71

A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 47/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Cabível o lançamento se o contribuinte não lograr comprovar que os rendimentos
lançados de ofício já haviam sido oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
(...) Voto (...)
Assim, considera-se não impugnada a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 8.784,13, devendo a unidade de origem proceder à
cobrança imediata do imposto suplementar correspondente, no valor de R$ 2.415,64,
com os acréscimos pertinentes, permanecendo, dessa forma, em litígio, o valor restante
dos rendimentos omitidos apontados na Notificação de Lançamento.
(...)
Assim, VOTO no sentido de não conhecer da matéria não impugnada, devendo a
unidade de origem proceder à cobrança imediata do imposto suplementar
correspondente, no valor de R$ 2.415,64, com os acréscimos pertinentes, e, no mérito,
julgar improcedente a presente impugnação, para cobrança do imposto suplementar no
valor de R$ 1.599,22, com os acréscimos legais previstos na legislação.
O Acórdão foi cientificado em 31/01/2013 (e-fls. 60) e o recurso voluntário (e-fls.
63/68) interposto em 04/03/2013 (e-fls. 63 e 131), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 31/01/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Impugnação Total. Da necessária revisão e alteração do débito fiscal
reclamado. Não recebeu os rendimentos que a Sociedade Educadora Anchieta
informou ter pago. A Recorrente não admitiu ter omitido o valor de R$
8.784,13. Tal valor refere-se a outra notificação de lançamento (processo
10380-720.459/2008-15), cujos rendimentos foram pagos pela fonte pagadora
CENTRO DE CULTURA INFORMAÇÃO E MEIO AMBIENTE - CIMA e
também a fonte pagadora EDUCA TERRA E SERVIÇOS LIDA. Logo, o
reconhecimento da omissão se refere ao processo n° 10380-720.159/2008-15,
tendo a recorrente apresentado somente uma impugnação para ambos os
processos n° 10380-720.459/2008-15 e n° 10380-720.458/2008-71. Com o
presente recurso, apresenta todos os documentos necessários para comprovar
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720458/2008-71

o alegado em sede de impugnação. Diante do não pagamento, não é possível
exibir todos os comprovantes de pagamentos mensais (holerites), tendo a
contribuinte ingressado com reclamatória trabalhista, atualmente na fase de
satisfação. Caso esse entendimento não prevaleça, requer conversão do
julgamento em diligência para que possa demonstrar os comprovantes de
despesa na unidade de atendimento em que lavrada a notificação. Ademais,
restou comprovado pelos documentos juntados que a recorrente não recebeu
os rendimentos informados pela fonte pagadora, sendo insubsistente a
notificação de lançamento.
Por fim, destaque-se que o imposto suplementar tido por não impugnado pelo
Acórdão de Impugnação foi transferido para o processo n° 10380.720862/2013-10. (e-fls. 55/56
e 130).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/01/2013 (e-fls. 60), o recurso
interposto em 04/03/2013 (e-fls. 63 e 131) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Impugnação total. A recorrente sustenta que não admitiu ter omitido o valor de R$
8.784,13, pois tal valor se referiria ao processo 10380-720.459/2008-15 e especificamente aos
rendimentos pagos pela fonte pagadora CENTRO DE CULTURA INFORMAÇÃO E MEIO
AMBIENTE - CIMA e também pela a fonte pagadora EDUCA TERRA E SERVIÇOS LIDA,
tendo apresentado somente uma impugnação para ambos os processos n° 10380-720.459/2008-
15 e n° 10380-720.458/2008-71.
Os recursos voluntários relativos aos processos n° 10380-720.459/2008-15 e n°
10380-720.458/2008-71 estão sendo julgados conjuntamente na presente sessão e a simples
confrontação das impugnações constantes de ambos os processos revela que não se apresentou
uma impugnação única contra ambos. Além disso, os rendimentos referentes às citadas fontes
pagadoras não guardam pertinência com o valor de R$ 8.784,13, muito menos somadas.
Acrescente-se ainda que o texto da impugnação apresentada no presente caso concreto foi
expresso no sentido do reconhecimento da omissão de R$ 8.784,13, como podemos constatar:
E importante ressaltar que: (...)
3) Do valor lançado como Recebido e Omitido, 18.399,86 , reconheço o valor recebido
de 8.784,13, e também omitido, não pela intenção de sonegação, mas tão somente
porque, em face de minha ignorância, acreditava que o imposto a ser descontado do
valor total devido por essa Sociedade, atualmente avaliado em R$ 108.340,83, por conta
das multas diárias, que são muito altas (conforme cópia da tramitação do processo
anexa) deixaria a minha situação junto à Receita regularizada.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720458/2008-71

A própria conclusão da impugnação é no sentido de se tratar de impugnação
parcial, vejamos:
A vista de todo exposto, solicito que seja acolhida a presente impugnação, no sentido de
que seja revisto e alterado o débito fiscal reclamado.
Por conseguinte, não vinga a alegação de ter sido a impugnação total, não
merecendo reparo a decisão recorrida ao reconhecer a impugnação parcial.
Da necessária revisão e alteração do débito fiscal reclamado. A recorrente afirma
que com o presente recurso apresentou todos os documentos necessários à comprovação de não
ter recebido os rendimentos informados pela fonte pagadora Sociedade Educadora Anchieta para
o ano-calendário de 2004 (e-fls. 71/128).
A petição inicial da ação trabalhista (e-fls. 71/81) afirma o início do contrato de
trabalho em agosto de 2003 e que a reclamada sempre pagou a remuneração em atraso,
apresentando a seguinte tabela:
Mês / Ano
DOC.
Vencimento
Pagamento
Agosto/2003
05
05/09/2003
25/10/2003
Outubro/2003
06
06/11/2003
01/12/2003
Novembro / 2003
07
05/12/2003
02/02/2004
Dezembro/2003
08
07/01/2004
15/03/2004
Fevereiro/2004
09
06/03/2004
23/04/2004
Maio/2004
10
05/06/2004
14/06/2004
Reprodução dos documentos 09 e 10 da petição inicial da ação trabalhista foi
carreada aos autos do presente processo a revelar o pagamento de vencimentos da ordem de R$
2.390,65 em 23/04/2004 e de 1.932,92 em 14/06/2004 (e-fls. 87). Não foram apresentadas cópias
dos documentos 08 e 09 da petição inicial da reclamatória trabalhista e que se referem a
pagamentos efetuados no ano-calendário de 2004.
Além disso, conforme termo de audiência trabalhista realizada às 14:40 horas do
dia 19/10/2004, a reclamada pagou a reclamante a quantia de R$ 1.392,93 (e-fls. 12), tendo o
relatório da sentença proferida em 19/10/2004, às 17h55 (e-fls. 104/110) confirmado tal
recebimento, sendo a ação julgada:
PROCEDENTE EM PARTE o pedido de MARIA DO SOCORRO LEÃO DE SOUZA
BANDINI, em face de SOCIEDADE EDUCADORA ANCHIETA e, nos termos da
fundamentação supra, declara a despedida indireta da Reclamante, em 02/08/04, defere
a TUTELA ANTECIPADA para o fim de condenar a Reclamada no pagamento dos
salários relativos aos meses de janeiro, março, abril e de julho de 2004, acrescido o
terço remuneratório ao salário de julho de 2004, equivalente às férias do período
aquisitivo 2003/2004, nos ternos do artigo 322, capuz' da CLT, observada a orientação
emanada do Enunciado n° 328 do C. TST, descontada a quantia de R$ 1.392,93 (folha
43), além de 5/12 do 13° salário de 2003 e condena a Reclamada a satisfazer e a pagar à
Reclamante, dentro de oito dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, as
seguintes obrigações: (...)
Certidões revelam que intimação da sentença foi publicada no Diário Oficial do
Estado em 26/10/2004 (e-fls. 111) e que o processo foi recepcionado no gabinete de relator no
Tribunal Regional do Trabalho em 10/09/2007 (e-fls. 112) e que Recurso Ordinário foi julgado
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720458/2008-71

em 05/06/2008 (e-fls. 113). Do relatório do Acórdão de Recurso Ordinário (e-fls. 115) não
consta que os efeitos da tutela antecipada tenham sido suspensos. Mesmo considerando-se os
demais documentos relativos à ação judicial trabalhista constantes dos autos e, em especial, os de
e-fls. 114/128, não se exclui a possibilidade de pagamento no todo ou em parte durante o ano-
calendário de 2004 dos salários e verbas especificadas na antecipação de tutela deferida pela
sentença trabalhista.
Logo, os elementos carreados autos relativos à reclamatória trabalhista não têm o
condão de gerar convicção no sentido de se afastar a omissão de rendimentos imputada de R$
18.399,86 e o IRRF sobre a omissão de R$ 1.045,11.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 136
DF CARF MF
Original